Tribunal: TJSP
Processo: 1000287-30.2021.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. PRAZO DECENAL. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. OBSERVAÇÃO REFERENTE À FUTURA LIQUIDAÇÃO, QUE DEVE ESTAR LIMITADA AO VALOR CERTO POSTULADO NA INICIAL.
1. Inicialmente, destaca-se que a pretensão não está prescrita, cuja prazo é decenal, nos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. PRAZO DECENAL. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. OBSERVAÇÃO REFERENTE À FUTURA LIQUIDAÇÃO, QUE DEVE ESTAR LIMITADA AO VALOR CERTO POSTULADO NA INICIAL.
1. Inicialmente, destaca-se que a pretensão não está prescrita, cuja prazo é decenal, nos termos do art. 205 do CC, pois a ação se funda em direito pessoal de revisão contratual, para o que não há prazo específico. Assim, tempestivo o ajuizamento da demanda.
2. Resta sedimentado na jurisprudência do C. STJ que, nos contratos bancários, "para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados é imprescindível que se proceda, em cada caso específico, a uma demonstração cabal de sua abusividade". No caso, restou demonstrado que os juros de remuneratórios, desbordaram dos limites da taxa média de mercado consoante o entendimento jurisprudencial consolidado.
3. Recurso improvido, com observação